Tribunal: STM
Processo: 7000493-93.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA OUTRA OM NÃO CONCRETIZADA. RECEBIMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. INDUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ERRO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
1. É competente a Justiça Militar da União para processar e julgar agente que ostentava a condição de militar da ativa à época do cometimento do delito.
2. O posterior licenciamento da Força, antes ou durante o curso da ação penal, em nada modifica a condição de militar do agente no momento em que perpetrou a conduta delituosa, não havendo que se falar em falta de condição de prosseguibilidade.
3. Em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e as regras vigentes no Código de Processo Penal Militar, que não preveem a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
4. Comete o crime de estelionato a militar que, ao ser transferida ex officio para outra Unidade Militar, solicita o recebimento das correspondentes verbas indenizatórias - utilizando-se de informações inverídicas e sabendo que não queria continuar na Força - e, na data em que se apresenta na nova OM, manifesta seu interesse em não continuar no serviço ativo do Exército, locupletando-se dos valores recebidos.
5. Diante da não devolução dos valores antes de instaurada a Ação Penal Militar, torna-se inaplicável a atenuante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade.
Apelo da DPU conhecido e não provido, decisão unânime.

Inteiro teor:
19/06/2023, 15:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686155944059868366696217892&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
06/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000493-93.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
DO FEITO ANTE A FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A
AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DA MILITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL POR FALTA DE CITAÇÃO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

19/06/2023, 15:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686155944059868366696217892&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
1/37
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000493-93.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PRAZO PARA
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPPM.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º,
DO CPM. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA OUTRA OM NÃO
CONCRETIZADA.
RECEBIMENTO
DE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
PREENCHIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
INDUÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ERRO. COMPROVAÇÃO DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE
DA ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
1. É competente a Justiça Militar da União para processar e julgar agente
que ostentava a condição de militar da ativa à época do cometimento do
delito.
2. O posterior licenciamento da Força, antes ou durante o curso da ação
penal, em nada modifica a condição de militar do agente no momento em
que perpetrou a conduta delituosa, não havendo que se falar em falta de
condição de prosseguibilidade.
3. Em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e as regras
vigentes no Código de Processo Penal Militar, que não preveem a citação
do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias.
4. Comete o crime de estelionato a militar que, ao ser transferida ex-officio
para outra Unidade Militar, solicita o recebimento das correspondentes
verbas indenizatórias – utilizando-se de informações inverídicas e sabendo
que não queria continuar na Força – e, na data em que se apresenta na nova
OM, manifesta seu interesse em não continuar no serviço ativo do
Exército, locupletando-se dos valores recebidos.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
2/37
5. Diante da não devolução dos valores antes de instaurada a Ação Penal
Militar, torna-se inaplicável a atenuante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c
o art. 253, ambos do CPM .
Preliminares rejeitadas, por unanimidade.
Apelo da DPU conhecido e não provido, decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa,
de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, por falta de amparo legal;
por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do feito ante a falta de
condição de prosseguibilidade para a ação penal, em razão do licenciamento da militar,
por falta de amparo legal; e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade ante a violação ao devido processo legal por falta de citação para resposta à
acusação, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 06 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 12ª CJM, que, por maioria, condenou a ex-3º Sgt Ex JULIANA
PEIXOTO TEIXEIRA, como incursa no art. 251, § 3°, c/c o art. 72, inciso III, alínea
"b", ambos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime
prisional inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade e concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia nos seguintes termos
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 1, DENUNCIA1):
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, em 13 de novembro de
2017, JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA, qualificada em Evento 21, obteve para si
vantagem indevida constantes de verbas indenizatórias referentes à transferência ex
officio do 2º Grupamento de Engenharia da Construção - 2ºGpt E, de Manaus/AM,
para o Destacamento de Saúde Paraquedista - Dst Sau Pqdt , na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, ao induzir e manter em erro à administração militar, por meio de mentiras e
falsas declarações, bem como abusando da confiança de seus superiores
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
3/37
hierárquicos, conseguindo o seu intento criminoso ao auferir o valor de R$ 47.412,91
(quarenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), atualizado
até 02/2019.
Segundo restou apurado, PEIXOTO, então 3º Sargento do Exército Brasileiro, servindo
no 2º Grupamento de Engenharia da Construção - 2ºGpt E, nesta cidade de
Manaus/AM, em 25/10/2017, preencheu o Diex nº 63-Sau/Div Ap G/2º Gpt E (fls.
306/308), requerendo o pagamento de verbas indenizatórias referentes à ajuda de custo,
passagens aéreas (para si e seu suposto dependente 3° Sgt Amorim, declarado nos
assentamentos funcionais), transportes de bagagem e veículos, por ocasião da sua
transferência ex officio da guarnição de Manaus para o Destacamento de Saúde
Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro.
Em razão de sua remoção, PEIXOTO recebeu os valores atinentes às
verbas indenizatórias no montante nominal de R$ 43.767,80 (quarenta e três
mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), conforme Laudo de
Perícia Contábil de fls. 293/299.1 O pagamento foi realizado em 13/11/2017, conforme
Ordem Bancária n° 2017OB801005 (fl. 343).
A sua transferência ex officio ocorreu por força da conclusão do Curso Básico
de Paraquedista em setembro de 2017 (conforme publicação no BI 174, 13/09/2017, da
2º Gpt E, fls. 45), posto que a Força Terrestre adota a diretriz de remoção compulsória
dos militares habilitados neste curso para organizações militares operacionais, com
a finalidade de que possam aplicar os conhecimentos adquiridos, fato este de
prévio conhecimento da, então, 3º Sgt PEIXOTO, tanto assim é que concordou em
ser transferida ao requerer a indenização de transporte.
Contudo PEIXOTO, militar de carreira não estabilizada, era conhecedora que devia
requerer, como fez em anos anteriores, a prorrogação do tempo de serviço militar no
período de 01 a 30/10/2017, conforme determina o art. 7º, da Portaria nº047-DGP, de
27/03/2005, para continuar nas fileiras do Exército Brasileiro, requisito essencial para
validar seu processo de transferência, cumprindo a finalidade pública que motivou o
pagamento das verbas indenizatórias acima citadas.
Ocorre que, findado o mencionado prazo, a ex-Sargento não formalizou
o requerimento de prorrogação de serviço. O Encarregado de Pessoal da Companhia
de Comando do 2º Gpt E, o então 1º Sgt VALTER COUTINHO PEREIRA, percebeu a
situação irregular da graduada às vésperas de sua transferência para o Rio de Janeiro
(fls. 94/96, 97 e 99). Na ocasião, com a finalidade de regularizar a situação de
PEIXOTO, o então 1º Sgt VALTER COUTINHO PEREIRA confeccionou, em 27/11/2017,
o requerimento de prorrogação de tempo de serviço e o encaminhou, por intermédio do
3º Sgt FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENI MARIA, à casa da ex-Sargento,
para colheita da sua assinatura, junto com outros documentos que necessitavam da sua
ciência. Porém, PEIXOTO, mesmo avisada e ciente de sua obrigação, não assinou o
requerimento e informou ao 1º Sgt VALTER COUTINHO PEREIRA, via mensagem de
texto pelo aplicativo WhatsApp, que formalizaria o requerimento de prorrogação na
OM de destino, conforme transcrição abaixo:
"Bom dia Sgt. Assinei o recebido do documento do CGEO, vou deixar com o Leon p
entregar p senhor. O requerimento, a princípio, farei na minha nova OM porque me
apresento lá amanhã. Então não assinei. Tô viajando hoje. Obg. Selva." (fls. 99)
Ocorre que PEIXOTO apresentou-se no Destacamento de Saúde Paraquedista no final
do expediente do dia 29/11/2017, derradeiro dia do seu tempo de serviço, sem portar
documento de apresentação e alegando que não tinha pedido a prorrogação do tempo de
serviço e que o seu último dia como militar seria 30/11/2017. Transcrevo a seguir
trecho narrado no DIEX nº 301-S1/DstSauPqdt (fls. 09/12):
"1. Em atenção ao documento referenciado, cabe a este Comandante informar que":
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
4/37
a. Às 15 horas, do dia 29 do mês de novembro de 2017, a ex 3º Sgt JULIANA PEIXOTO
TEIXEIRA, apresentou-se nesta Organização Militar, por classificação de conclusão do
curso Básico Páraquedista, não portando DIEx de apresentação, alegando ter sido
desligada no dia 13 de novembro de 2017, dessa Unidade, alegou também, que estava
abrindo mão de seus dias restantes de trânsito e que por não ter requerido prorrogação
de tempo de serviço em sua Unidade de origem, seu último dia como militar, se daria no
dia 30 de novembro de 2017.
b. Ainda no dia 29 de novembro de 2017, a então 3º Sgt, foi orientada a entrar em
contato com sua Unidade de Origem, solicitar o referido documento de apresentação,
bem como, informações complementares, referentes ao seu reengajamento ou
licenciamento. Uma vez que, este Destacamento não possuía qualquer tipo de
documentação ou informação, que comprovasse sua condição, assim como, não
poderíamos realizar qualquer tipo de ato administrativo, incluindo sua apresentação e
licenciamento.
c. Destacamos também, que como se tratava de final de expediente, estávamos
realizando planejamento para emprego na Operação Furacão e como ela mesma havia
indicado o dia 30 de novembro, como seu último dia como militar, que ela poderia
retornar no dia seguinte, dia 30 de novembro, com seu DIEx de apresentação.
d. Às 09:30 horas, do dia 30 de novembro de 2017, a 3º Sgt JULIANA PEIXOTO
TEIXEIRA, retornou a este Destacamento, afim (sic) de materializar sua apresentação
e seu desligamento do serviço ativo.
e. Após infrutíferas tentativas de contrato telefônico, devido a diferença de fuso horário,
às 11:20 horas (horário de Brasília), às 09:20 (horário no estado do Amazonas, do dia
30 de novembro de 2017, este oficial, respondendo pelo Comando do Dst Sau Pqdt, com
objetivo de obter maiores informações, entrou em contato com o 1º Ten RAPHAEL
MIRANDA BATISTA, militar, Respondendo pelo Comando da Companhia de Comando
do 2º Gpt E, que confirmou que a referida militar não havia requerido prorrogação por
tempo de serviço, e que referida militar encontrava-se em trânsito e que nesta mesma
data, confeccionaria seu DIEx de apresentação, assim como, informaria que a militar
em tela, não havia requerido sua prorrogação de tempo de serviço.
f. Após consulta realizada no SICAPEx, especificamente na ficha cadastro da 3º Sgt
JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA, percebemos que, sua promoção à graduação de 3º Sgt
se deu no dia 30 de novembro de 2012 e, conforme Portaria nº 047-DGP, de 27 de
março de 2005, sua última prorrogação por tempo de serviço compreenderia o período
de 30 de novembro de 2016 a 29 de novembro de 2017. Portanto, a Sra. JULIANA
PEIXOTO TEIXEIRA, no dia 30 de novembro de 2017, não se encontrava no serviço
ativo do Exército.
g. Ressalte-se, que sua transferência para esta OM, ocorreu por classificação por
conclusão do Curso Básico Paraquedista, sendo publicada no Aditamento DCEM 3G ao
Boletim do DGP nº 120, de 20 Out 2017, não sendo possível por parte desta OM,
informar à DCEM, em época oportuna, que a aludida ex-militar, não havia solicitado
prorrogação de tempo de serviço, objetivando a anulação de sua transferência.
h. Cabe destacar, que o prazo de apresentação do requerimento de prorrogação de
tempo de serviço deveria ser apresentado no período de 60 (sessenta) a 30 (trinta) dias
antes do término de sua prorrogação em curso e que, a não apresentação do aludido
requerimento, deveria ser considerado que a então, militar, não tinha interesse em obter
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
5/37
prorrogação de tempo de serviço devendo seu Cmt, Ch ou Dir mandar publicar
imediatamente, até o término da prorrogação em curso, de acordo com a Portaria nº
047-DGP, de 27 de março de 2005, conforme se segue: [...]
2. Outrossim, ressaltamos que, no dia 30 de novembro de 2017, data de confecção, envio
e recebimento do DIEX de apresentação, este Comandante não poderia receber a
apresentação de uma 'ex-militar'."
PEIXOTO não informou, em momento nenhum, na OM de destino, seu interesse em
assinar o requerimento de prorrogação de tempo de serviço. Ao contrário, afirmou que
não continuaria no serviço ativo do Exército Brasileiro e mentiu quanto ao seu último
dia na qualidade de militar, deixando clara a intenção de locupletar-se dos valores das
verbas indenizatórias de transferência ex officio.
Destaco, por oportuno, que havia uma relação de confiança existente, já que, na
prática, os prazos e procedimentos determinados pela Portaria nº 047-DGP, de 27 de
março de 2005, com relação à prorrogação do tempo de serviço de PEIXOTO, não
foram cumpridos com total rigor na Companhia de Comando do 2º Gpt E, pois,
baseava-se na credibilidade que a mesma gozava no âmbito daquela Subunidade, em
especial, do Major FERNANDO NASCIMENTO MARQUES CURVO, Cmt da Cia, e do
Sargenteante, à época, 1º Sargento VALTER COUTINHO PEREIRA.
Os documentos de fls. 74/78, demonstram que os requerimentos de prorrogação de
tempo de serviço da então 3º Sgt PEIXOTO, nos anos 2014, 2015 e 2016, deram entrada
na sargenteação em datas posteriores ao prazo determinado na norma, o que
efetivamente patenteia a relação de confiança existente, levando a crer que a mesma
não faltaria com seu dever de requerer a prorrogação do tempo de serviço, uma vez
que sabia ser condição para a sua transferência ex officio, bem como a justificar o
recebimento das verbas indenizatórias correspondentes à falaciosa declaração de
transporte. Com efeito, o quadro abaixo é esclarecedor:
Ano Data de entrada do requerimento de prorrogação
de tempo de
serviço
militar
na
sargenteação
da Cia Com
do 2º Gpt E
Boletim
Interno de
Publicação
Folhas
dos
autos
do
IPM
2014
28/11/2014
239,
de
19/12/2014
75
2015
13/11/2015
219,
de
23/11/2015
76/77
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
6/37
2016
12/12/2016
46,
de
08/03/2017
78
Depreende-se dos autos, porquanto, que PEIXOTO agiu com manifesta má-fé,
contrariando o prestígio e a confiança em si depositados por seus pares e superiores
hierárquicos, ao demonstrar por palavras e ações que continuaria no serviço militar
ativo, induzindo em erro a administração militar, com a finalidade de obter vantagem
pecuniária indevida.
Como se vê, PEIXOTO arquitetou e conduziu suas ações com o intuito criminoso de
auferir vantagem pecuniária indevida (verbas indenizatórias relativas à transferência ex
officio), induzindo e mantendo a administração militar em erro mediante apresentação
de Diex de opção para o pagamento de ajuda de custo, indenização de transporte de
bagagem e veiculos, e passagens aéreas, referentes à movimentação para o
Destacamento de Saúde Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro, documento que
continha informações inverídicas de pleno conhecimento da ex-graduada.
Acrescente-se a isso o fato de que durante a tramitação do processo administrativo para
a concessão dos valores atinentes à movimentação, PEIXOTO, maliciosamente, deixou
de requerer prorrogação do seu tempo de serviço para o ano de 2018, ainda que
procurada para tal desiderato em sua residência, como, também, demonstrava por meio
de atitudes, tais como as constantes afirmações de que iria para a OM designada, a
falsa intenção de se manter no serviço militar ativo do Exército Brasileiro, conforme
narram as testemunhas Major FERNANDO NASCIMENTO MARQUES CURVO (fls.
80/82) e SubTenente VALTER COUTINHO PEREIRA (fls. 94/96).
O animus fraudandi de PEIXOTO é vislumbrado em outras situações que constituíram
sua conduta no caso sob análise, evidenciando intenso dolo criminoso.
Vejamos.
a) Declaração de transporte de dependente (companheiro estável), com quem não mais
convivia, na parte de opção:
PEIXOTO declarou no DIEX nº 63-Sau/Div Ap G/2º Gpt E, de 25/10/2017 (parte de
opção, fls. 37/38), que WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR, 3º Sgt do
Exército Brasileiro, servindo no 4º CGeo, o qual figurava como seu companheiro estável
nos assentamentos funcionais, a acompanharia para a guarnição do Rio de Janeiro por
ocasião da sua transferência ex officio.
Contudo, PEIXOTO e o 3º Sgt AMORIM já estavam separados desde setembro de 2017,
ocasião em que foi dada entrada no processo de dissolução de união estável, conforme
depoimento dele próprio, fls. 106/107.
Outrossim, observando os documentos de fls. 30/35, PEIXOTO registrou ocorrência
policial de ameaça e injúria contra o 3º Sgt AMORIM e requereu a decretação de
medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
em face do mesmo, no que foi atendida em decisão judicial datada de 21/09/2017,
prolatada pela Juíza de Direito Luciana da Eira Nasser, do 2º Juizado Especializado de
Violência Doméstica, e comunicada ao Comando Militar da Amazônia em 25/09/2017.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
7/37
Isto posto, resta evidente que o 3º Sgt WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR
não acompanharia JULIANA na transferência para o Rio de Janeiro, razão pela qual o
requerimento de pagamento de verbas para transporte dele constituiu mais uma ação
fraudulenta da denunciada, para maximizar a vantagem indevidamente auferida.
b) Declaração na parte de opção de transporte de veículo registrado em nome do
suposto dependente que fora vendido na praça de Manaus em dezembro/2017:
PEIXOTO declarou no DIEX nº 63-Sau/Div Ap G/2º Gpt E, de 25/10/2017 (parte de
opção, fls. 37/38), que transportaria para o Rio de Janeiro o veículo VW/Golf 1.6
Sportline,
placa
JXP-5355,
ano
2007/2008,
Renavam:
930893492,
chassi:
9BWCA01J684007403, cor prata, à época registrado em nome de WELLINGTON
AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR, 3º Sgt do Exército Brasileiro, que figurava como seu
companheiro estável nos assentamentos funcionais.
Contudo, além do veículo não pertencer, de fato, ao 3° Sgt AMORIM, uma vez que o
negócio jurídico de compra e venda do veículo foi desfeito em março/2017, sendo
restituído o automóvel ao antigo proprietário, o 3º Sgt FELIPE DE LEON DE MORAES
LUDUCENI MARIA, o veículo foi vendido a AFRANIO DE MELO CAMPOS
JÚNIOR, na praça de Manaus/AM, em 11/12/2017, pela quantia de R$ 12.500,00 (doze
mil e quinhentos reais), conforme se observa no depoimento de fls. 249/250 e
documentos de fls. 132/165 e 251/267.
Evidenciado, pois, que PEIXOTO não poderia e sequer pretendia transportar o veículo
para o estado do Rio de Janeiro. A falsa declaração de transporte do automóvel em tela
representou mais uma estratégia fraudulenta para maximizar a vantagem indevidamente
auferida.
c) Declaração na parte de opção de transporte de motocicleta com restrição de saída
da Zona Franca de Manaus:
PEIXOTO declarou no DIEX nº 63-Sau/Div Ap G/2º Gpt E, de 25/10/2017 (parte de
opção, fls. 37/38), que transportaria para o Rio de Janeiro a motocicleta Honda NCR
150 Bros ESD, placa OAJ 6444, renavam 547359870, chassi: 9C2KD0540DR150452,
ano 2013/2013, cor vermelha, contudo a motocicleta possuía restrição tributária
impeditiva de saída da área da Zona Franca de Manaus (menos de cinco anos da data
da nota fiscal), fato que inviabilizaria o referido transporte, o que era de total
conhecimento da ex-Sargento.
Assim, resta demonstrado que PEIXOTO não poderia e sequer pretendia transportar o
veículo para o estado do Rio de Janeiro. A falsa declaração de transporte da motocicleta
em tela representou mais uma estratégia fraudulenta para maximizar a vantagem
indevidamente auferida.
Não bastasse a prova documental robusta carreada aos autos, comprobatórias da
autoria e materialidade do crime de estelionato, a própria PEIXOTO, no depoimento
prestado em sede policial (evento 21), confessou que não tinha intenção em servir no
Dst Sau Pqdt , mas, deliberadamente (e mesmo assim!) , requereu o pagamento das
verbas indenizatórias da transferência ex officio (com informações fraudulentas e
mentirosas) e deixou de requerer (ardilosamente) a prorrogação do tempo de serviço
porque "acreditava" (sic) que seria nomeada no concurso público do Corpo de
Bombeiros do Estado do Amazonas para o qual obteve aprovação em 2010 (evento 30).
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
8/37
Assim agindo, JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA, livre e conscientemente, utilizando-se
de meio fraudulento (apresentação de Diex de opção para o pagamento de ajuda de
custo, indenização de transporte de bagagem e veículos, e passagens aéreas e veículos,
bem como inequívocas ações demonstrativas do seu falso interesse em continuar no
serviço ativo do Exército Brasileiro), induzindo e mantendo em erro a Administração
Militar, com abuso de confiança de seus superiores hierárquicos, obteve para si
vantagem pecuniária indevida com o pagamento de citadas verbas indenizatórias, por
ocasião da sua transferência ex officio da guarnição de Manaus para o Destacamento
de Saúde Paraquedista, na cidade do Rio de Janeiro, no montante de R$ 47.412,91
(quarenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), atualizado
até 02/2019.
Isto posto, DENUNCIO JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA como incursa nas sanções do
art. 251, caput, e seu §3°, do Código Penal Militar
A Denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2019 (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 1, REC_DENUNCIA2).
A Acusada foi devidamente citada em 26 de agosto de 2019 (processo
7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 11, CITACAO1).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a
análise da causa:
- Informativo do Comandante do Destacamento de Saúde Paraquedista
(RJ), referente à apresentação da Acusada naquela OM, em 29 de
novembro de 2017, constando que "esta OM não encontra amparo legal
para receber a apresentação da citada Srª, tendo em vista que na ocasião
de sua chegada a esta OM, com a documentação de apresentação, já se
encontrava sem vínculo com o Exército Brasileiro" (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fls. 9/12);
- DIEx nº 5025-AAAJard/Cmdo CMA - Ofício n° 1010/2017/2°
JECVDFM, de 27 de setembro de 2017, que trata de providências acerca
da medida protetiva em face do ex-companheiro da Acusada (3º Sgt
WELLIGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR) (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl. 30);
- DIEX de Opção, de 25 de outubro de 2017, da Acusada, preenchido para
o pagamento de verbas indenizatórias em virtude de movimentação "ex-
officio", por necessidade do serviço, para a cidade do Rio de Janeiro/RJ,
informando como dependente WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA
JÚNIOR e os dados dos veículos a serem transportados (Carro VW/Golf
1.6 Sportline, placa JXP5355, ano 2007/2008, Renavam: 930893492,
chassi: 9BWCA01J684007403; e Moto Honda NXR150 BROS ESD, Ano
2013/2013,
RENAVAN:
0054735987-0)
(processo
0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ10, fls. 306/308);
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
9/37
- Requerimento de inscrição no Curso Básico Paraquedista 2017/2, datado
de 08/03/2016 (Boletim Interno nº 50, de 15/03/2016 - Cmt Cia C/2L1 Gpt
E) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl. 42);
- Publicação da movimentação da Acusada para a cidade do Rio de
Janeiro/RJ, em razão da classificação por conclusão de curso, em 25 de
outubro de 2017 (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1,
INQ2, fl. 45);
- Publicação do desligamento da militar e da concessão de trânsito de 30
(trinta) dias, a contar de 14 de novembro de 2017, determinando a sua
apresentação na nova OM em 14 de dezembro de 2017 (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl. 47);
- Declaração de União Estável com WELLIGTON AMORIM DE
OLIVEIRA JÚNIOR (Escritura Pública Declaratória de Convivência
Marital) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ3, fls.
60/61);
- Inquirição do ex-companheiro WELLIGTON AMORIM DE OLIVEIRA
JÚNIOR (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ3, fls.
106/107);
- Inquirição do 3º Sgt FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENE
MARIA (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls.
115/116);
- Cadeia de propriedade do Carro VW/Golf 1.6 Sportline, placa JXP5355,
ano 2007/2008, Renavam: 930893492, chassi: 9BWCA01J684007403
(processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ5, fls. 159/165, e processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ8, fls. 253/267);
-
Inquirição
da
testemunha AFRANIO
DE
MELO
CAMPOS
JÚNIOR (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ7, fls.
249/250);
- Acareação entre WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR
e FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENE MARIA (processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ8, fl. 278);
- Inquirição do 3º Sgt FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENE
MARIA (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ8, fls.
280/281);
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
10/37
- Laudo de Perícia Contábil concernente aos valores indevidamente pagos
à militar, em 13 de novembro de 2017, referente à indenização de ajuda de
custo, transporte de bagagem e passagem, no montante de R$ 44.696,82
(quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois
centavos) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, LAU9);
- Informação especificada de que o “Vlr de R$ 3.069,80 refere-se a 2
pass.inteiras trecho Mns-AM-Rio de Janeiro-RJ, no valor de R$ 1.505,00
cada e 2 taxas de embarque no valor de 29,90 cada taxa” (processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, LAU9, fl. 302);
- Ofício do Comandante do Corpo de Bombeiros, de 12 de setembro de
2018, informando que a Acusada ainda não havia sido nomeada (processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 30, DILIGENCIAS1, fl. 46);
- Inquirição da Acusada (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM,
evento 21, DILIGENCIAS1);
- Conversas no aplicativo whatsapp entre a Acusada e o ST
ALBUQUERQUE (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 51,
OUT1); e
- Nomeação da Acusada no concurso público para exercer cargo de
provimento efetivo do Quadro de Praças Auxiliar de Saúde de Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, em 13 de março de
2019 (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 51, OUT23).
Foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: Major
FERNANDO
NASCIMENTO
MARQUES
CURVO
(processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO1); 3º Sargento WELLINGTON AMORIM
DE OLIVEIRA JÚNIOR (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 23,
VIDEO2);
ST
VALTER
COUTINHO
PEREIRA
(processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO4). Em relação à testemunha 3º Sargento
FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENE MARIA, o Parquet dispensou a oitiva
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO4).
Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa: ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM,
evento 56, VIDEO1); Sgt MAURÍCIO FERNANDES TEIXEIRA (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 56, VIDEO4); o 2º Ten FRANCISCO JOSÉ
ALBUQUERQUE (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 199, VIDEO1).
Por fim, a Acusada foi devidamente interrogada (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 199, VIDEO3).
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
11/37
Constam, ainda, o comprovante de devolução à Administração Militar da
quantia de 48.971,93 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e
três centavos), na data de 12 de setembro de 2019 (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 20, COMP2); e as Folhas de Alterações da Acusada
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 13, DOC_PESS2, evento 13,
DOC_PESS3, evento 13, DOC_PESS4).
Não constam antecedentes criminais em nome da Acusada (processo
7000178-98.2019.7.12.0012/AM,
evento
5,
CERTANTCRIM1 ,
evento
5,
CERTANTCRIM2
processo
7000178-98.2019.7.12.0012/AM,
evento
230,
CERTANTCRIM1, evento 230, CERTANTCRIM2).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 204, MANIFESTACAO1).
A Defesa requereu que fosse oficiado à OM para que informasse se houve
ou não a restituição dos valores questionados (processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 205, PET1), o que foi respondido afirmativamente
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 211, OFIC1, processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 211, ANEXO2).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação da ex 3º Sgt
JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA como incursa nas penas do art. 251, caput, e seu § 3º,
do Código Penal Militar. (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 226,
MANIFESTACAO1).
Por sua vez, a Defesa, em suas Alegações Escritas, pugnou,
preliminarmente, a manifestação do MPM quanto à propositura de Acordo de Não
Persecução Penal. Sustentou as nulidades referentes à violação da garantia processual do
Juiz Natural; a incompetência da Justiça Militar, em virtude da atual condição de civil da
Acusada; e a violação do Devido Processo Legal ante a supressão da resposta à
Acusação.
No mérito, arguiu a inexistência de crime, por ausência de dolo específico,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, e ainda invocou a aplicação do Princípio
do In Dubio pro Reo, defendendo que o caráter doloso da ação não restou perfeitamente
delineado nos autos, tendo a Acusada negado haver agido premeditadamente e abusado
da confiança de seus superiores. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena abaixo
do mínimo legal, o reconhecimento de bons antecedentes e a concessão da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 229, ALEGAÇÕES1).
Em julgamento realizado no dia 12 de maio de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, por maioria (4x1),
condenou a ex-3ª Sgt Ex JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, c/c o art. 72, inciso III, alínea "b", ambos do
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
12/37
Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, concedendo-lhe o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 248, ATA1).
A Sentença foi publicada em 16 de maio de 2022 (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 250, SENT1).
O MPM foi intimado em 24 de maio de 2022 (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 253, CIEN1), e a Defesa em 26 de maio seguinte
(Evento 254).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 31 de maio de 2022
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 255, CERT_TRANS_JULG1).
Irresignada com o Decisum condenatório, a Defesa apresentou tempestivo
Recurso
de
Apelação
em
2
de
junho
de
2022
(processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 256, APELAÇÃO1).
Em suas Razões recursais (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM,
evento 263, RAZAPELCRIM1), a Defesa sustenta, preliminarmente:
a) a nulidade em razão da violação da garantia constitucional do Juiz
Natural, pois a Acusada não é mais militar, não tendo a Justiça Militar da
União competência para julgá-la, devendo-se anular o feito com a remessa
dos autos para a Justiça comum estadual;
b) a nulidade em razão da incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis, inexistindo a condição de prosseguibilidade a partir do
momento em que a Ré foi licenciada, devendo-se declarar a perda de
objeto do feito ou a remessa à Justiça comum estadual; e
c) a nulidade em razão da violação ao Princípio do Devido Processo Legal,
ante a inobservância da fase de Resposta à Acusação.
No mérito, pugna pela absolvição da Ré, nos termos do art. 439, alíneas
"b", "c" e "e", do CPPM. Aduz que a Ré foi surpreendida com a publicação de sua
transferência para o Destacamento de Saúde Paraquedista na cidade do Rio de Janeiro,
pois não havia requerido a movimentação.
Argumenta, por fim, que, ante a falta de provas, deve-se aplicar o Princípio
do In Dubio pro Reo.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a Acusada aduz fazer jus
ainda à atenuante presente no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM, pois a
quantia, em tese obtida indevidamente, já foi restituída antes mesmo da instauração da
ação penal, e, reparado o dano, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerá-la infração disciplinar.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
13/37
Em Contrarrazões (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 266,
CONTRAZAP1), o MPM pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação
interposto pela Defesa.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se pelo não provimento
da Apelação defensiva, para manter a r. Sentença vergastada nos seus exatos
termos (processo 7000493-93.2022.7.00.0000/STM, evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo,
pois, ser conhecido.
1ª PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS
Em suas Razões de Apelação (processo 7000493-93.2022.7.00.0000/STM,
evento 1, INIC1), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade em razão da violação
da garantia constitucional do Juiz Natural, pois a Acusada não é mais militar, não tendo
a Justiça Militar da União competência para julgá-la, devendo-se anular o feito com a
remessa dos autos para a Justiça comum estadual;
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de
competência da JMU. Trata-se, na verdade, de Acusada que, ao tempo do eventual
crime, ostentava a condição de militar da ativa.
Consigno, ademais, que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento
dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o
critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes
militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
14/37
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo
aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº
13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem
cometer – crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem
figurar como agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser
cometidos tanto por civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a
competência da Justiça Militar da União.
Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar
Estadual, possui competência para julgamento de civis que praticam crime militar, não
havendo que se falar em nulidade do feito, tampouco em remessa à Justiça comum
estadual, pois não houve qualquer atentado contra o postulado constitucional do Juiz
Natural.
Isso posto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR: NULIDADE DO FEITO ANTE A FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL, EM RAZÃO
DO LICENCIAMENTO DA MILITAR
Em suas Razões de Apelação (processo 7000493-93.2022.7.00.0000/STM,
evento 1, INIC1), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade em razão da
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, inexistindo a condição de
prosseguibilidade a partir do momento em que a Ré foi licenciada, devendo-se declarar a
perda de objeto do feito ou a remessa à Justiça comum estadual.
Quanto à alegada ausência de condição de prosseguibilidade,
esta deve estar prevista em lei, sendo indispensável à continuidade da ação penal, isto é,
o processo está em andamento e a condição deve ser mantida ou implementada para que
ele prossiga o seu curso normal.
No caso, a Ré já não era mais militar antes mesmo do início da Ação Penal
Militar, não sendo tal tese pertinente ao caso.
Ainda que assim não fosse, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º,
que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro
seja o do resultado”. Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive
no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
15/37
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas,
para determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o
fim de aplicação da pena. É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de
idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código.
Por esse ângulo, não há que se falar em falta de condição de
prosseguibilidade em caso de militar que comete estelionato e, posteriormente, vem a
ser licenciado da Força, mas sim em militar que cometeu um delito e que necessita ser
processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de evitar a impunidade daqueles que
violam esses princípios.
Entendo que o licenciamento ou a exclusão da Força não podem
representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a
promover a impunidade e a incentivar outros militares a abandonarem as lides
castrenses.
Conveniente salientar que considerar a condição de militar como requisito
de prosseguibilidade da ação penal afronta diretamente o Princípio do “tempus regit
actum”.
O fato de ter sido posteriormente licenciada da Força, antes ou durante o
curso da ação penal, em nada modifica a condição de militar no momento em que
perpetrou a conduta delituosa.
Além disso, poderia até mesmo um civil ter cometido o estelionato em
coautoria com um militar, hipótese em que a elementar (militar) comunicar-se-ia, de
modo que a condição de militar nem mesmo representa a condição de procedibilidade
para o crime em comento.
Dessa forma, conforme já ressaltado, o fato de, posteriormente à
ocorrência do crime, a militar ter sido licenciada não tem o poder de interferir no
andamento da Ação Penal Militar ao ponto de causar uma nulidade. Vale dizer que se
deve dar prosseguimento ao julgamento da ação até que ocorra o trânsito em julgado.
Por esse ângulo, afasta-se, igualmente, a tese de nulidade, arguida pela
DPU, por perda da condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar nesta
Justiça Castrense, não havendo amparo legal para que os autos sejam remetidos à Justiça
comum.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
16/37
Isso posto, rejeito a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, por falta de amparo legal.

3ª PRELIMINAR: NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR FALTA DE CITAÇÃO PARA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO
Em suas Razões de Apelação (processo 7000493-93.2022.7.00.0000/STM,
evento 1, INIC1), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade em razão da violação
do Princípio do Devido Processo Legal, ante a inobservância da fase de Resposta à
Acusação.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum
citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz,
se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário.
Em que pese meu entendimento de que as regras introduzidas pela Lei nº
11.719, de 20 de junho de 2008, nos arts. 394 a 405 do Código de Processo Penal
Brasileiro, por serem mais benéficas, devem ser objeto de estudo quando da elaboração
de proposta de alteração do Código de Processo Penal Militar, com a finalidade de
adequar as Ações Penais Militares aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório,
insculpidos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, agora, a legislação
processual penal militar não contempla tais disposições, devendo ser observado,
portanto, seu próprio regramento.
Ora, esses dispositivos regulam os processos em trâmite na Justiça
Comum, não vinculando aqueles que competem a este ramo especializado do Poder
Judiciário, pois o rito do Código de Processo Penal Militar não prevê a citação do
Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à matéria,
conforme se observa das seguintes ementas:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
17/37
LICENCIAMENTO DO ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA.
MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
BENS
SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE. ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO
DA
REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA.
OCORRÊNCIA.
READEQUAÇÃO
DA
PENA.
1º
ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR.
DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
comum, em especial os artigos 396 e 396-A, quando houver previsão de tratamento
diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000541-86.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 19/04/2022);
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONCUSSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI
11.719/08. NÃO APLICAÇÃO AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO
DO
RITO.
INOBSERVÂNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
VÍCIO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO
PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO.
ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA.
ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O
TIPO PENAL CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA
FUNÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo
Código de Processo Penal Militar foi construída para atender às peculiaridades da
jurisdição castrense. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no
sentido da inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação
dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça
Especializada. II - Não há como se acolher a arguição de nulidade do feito por
inobservância ao art. 400 do Código de Processo Penal, pois além de não ter havido
oportuna alegação da matéria, o Apelante não buscou demonstrar qualquer prejuízo
decorrente da inobservância da formalidade legal. Aplicação do brocardo pas de nullité
sans grief. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
(...).” (STM - Apelação nº 0000040-78.2013.7.11.0211, Relator Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 20/2/2018, Data de Publicação:
8/3/2018); (Grifo nosso.)
“HABEAS
CORPUS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
JULGAR
CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP
COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA
JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS
CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O
JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese,
se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
18/37
competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, em face da sua
especialidade, advinda da própria Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de
junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o
instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina própria,
ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio, desacompanhadas de
suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de matéria de prova -
devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a ensejarem o
trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é nulo o
julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028-82.2017.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 9/3/2017, Data
de Publicação: 21/3/2017). (Grifo nosso.)
Ressalta-se, nesse mote, que há de se atentar para a especialidade do
normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum
se inexistisse lei específica em sentido contrário.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE
ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO
DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. (...) Em observância ao
princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas
no Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que
alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum. Portanto,
no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas especiais.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...) (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000275-02.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de
Publicação: 17/12/2021).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR,
de relatoria do Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em
18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN
EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº
7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
19/37
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense.
Ademais, há que se ter em mente que a decretação de nulidade em
processo penal, seja ele militar ou não, deve estar intimamente ligada ao princípio do
prejuízo. Em verdade, a lesão ao direito tutelado pela norma deve ser concreta e
claramente demonstrada pela Defesa.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como se pode
observar:
“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I
– Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de
formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com
redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das
testemunhas. II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis
que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de
nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie). Precedentes. III – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com
o que decidido pela Primeira Turma desta Corte, ao apreciar o HC 103.525/PE, Rel.
Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art.
212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não
prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV – Recurso
improvido”. (STF – Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 110.623/DF, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/3/2012, publicado
no DJe em 26/3/2012).
Há precedentes, também, nos seguintes julgados: Habeas Corpus nº
81.510, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em
11/12/2001, publicado em 12/4/2002; Habeas Corpus nº 111.363, Relator Ministro
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/8/2013, publicado no DJe em
27/8/2013;
Habeas
Corpus
nº
117.102,
Relator
o
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013, publicado no DJe em
13/8/2013; Habeas Corpus nº 103.971, Relatora a Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 28/8/2012, publicado no DJe em 25/9/2012; Habeas Corpus nº
103.525, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 3/8/2010,
publicado no DJe em 27/8/2010; e Habeas Corpus nº 99.441, Relatora a Ministra
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 9/2/2010, publicado no DJe em
19/3/2010.
Vale dizer que a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo
causado à Acusada pelo fato de não ter apresentado, por escrito, seus argumentos, em
virtude da manutenção do rito processual previsto no CPPM, razão pela qual não se
pode reconhecer qualquer nulidade no processo penal militar neste momento.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
20/37
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e as
regras vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da legislação
processual penal comum.
Isso posto, rejeito a presente preliminar de nulidade, por falta de amparo
legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 12ª CJM, que, por maioria, condenou a ex-3º Sgt Ex JULIANA
PEIXOTO TEIXEIRA, como incursa no art. 251, § 3°, c/c o art. 72, inciso III, alínea
"b", ambos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime
prisional inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade e concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões recursais (processo 7000493-93.2022.7.00.0000/STM,
evento 1, INIC1), a Defesa pugna pela reforma do julgado com a absolvição da Ré, nos
termos do art. 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM.
Salientou que a Ré buscou, junto ao Comando, a tentativa de reversão da
transferência, tendo em vista outras possibilidades de permanecer na cidade de Manaus.
Apontou que a orientação recebida do ST ALBUQUERQUE, que tinha quase 30 (trinta)
anos de serviço, foi a de que seria pouco provável haver a reversão em razão da
especificidade do curso e que era para seguir com a transferência, mas que, caso saísse
sua nomeação no Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, a Ré poderia, até o dia
29 de novembro (último dia para apresentar o requerimento de prorrogação de tempo de
serviço), interromper o trânsito e se apresentar para dar baixa, o que foi feito.
Argumenta que tal orientação causou toda a confusão administrativa e que
a Ré estava passando por grandes problemas na vida conjugal e estava em dúvida se
ficaria ou não na cidade, ante a possibilidade de ser nomeada no concurso público, o que
posteriormente ocorreu. Sustenta que a Apelante não havia excluído a probabilidade de
ser realmente transferida para o Rio de Janeiro, em razão da orientação do
ST ALBUQUERQUE, que havia informado da impossibilidade de reverter e de
permanecer em Manaus pelo EB, e, por tal motivo, deixou de requerer a prorrogação de
tempo de serviço na cidade de Manaus para fazê-lo na nova OM, e, por conseguinte, foi
gerado o pedido de ajuda de custo pela lógica da provável transferência, tendo recebido
as verbas indenizatórias no valor de R$ 43.767,80 (quarenta e três mil, setecentos e
sessenta e sete reais e oitenta centavos).
Alega que, no momento de preencher o Diex do requerimento das
indenizações referentes à transferência, a Ré não preencheu integralmente, de modo
que os itens relacionados a dependente e a acompanhantes já vieram assinalados com
um "X" e previamente preenchidos, inclusive com o nome do ex-companheiro, e ela só
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
21/37
havia complementado com seus dados pessoais e dos seus bens móveis, e complementou
com os dados do ex-companheiro, pois, para os fins legais, ainda não havia sido
dissolvida a união estável, já que era, para fins administrativos, seu dependente, o
qual havia feito uma cirurgia pelo FUSEX, e como ainda estavam em processo de
dissolução da união estável, que só ocorreu em 2019, aos olhos do Exército, ele ainda
era seu dependente, mas como estavam separados de fato e todos sabiam do fato,
claramente ele não iria lhe acompanhar na mudança, contudo apenas o declarou para
fins administrativos, e não para receber vantagem indevida. Aduz que essas indenizações
são pagas antecipadamente, sem prestação de contas, e eventual desconformidade pode
gerar pedido de devolução, mas não crime de estelionato, uma vez que o dolo
antecipado não se presume.
Afirma que, como é originária do Rio de Janeiro, se tivesse dado baixa em
Manaus, igualmente teria direito à indenização de retorno à sua origem e que seriam
exatamente os mesmos valores que acabaram sendo pagos, e ela restituiu tudo
posteriormente, e não arquitetou nada maliciosamente, apenas pediu baixa e fez o que
pensou ser o certo.
Sustenta que inexiste o crime de estelionato, pois não houve fraude nem
dolo de locupletamento e preencheu o Diex conforme a realidade do seu patrimônio, de
modo que é de conhecimento jurídico geral as burocracias que envolvem uma
dissolução de união estável, principalmente com relação a dependentes, ocupação do
PNR, bens adquiridos pelo casal, até mesmo com relação ao Fusex, já que o ex-
companheiro constava como dependente.
Assevera que não houve percepção indevida, pois, em tese, se tivesse
cumprido o objetivo de sua transferência, a indenização seria legitimamente devida por
se tratar de um direito do militar fundado em normas legais, e de qualquer forma, a
Apelante restituiu o valor percebido.
Alega inexistirem os elementos constitutivos do crime, pois o
erro posterior à vantagem não pode ser tido como causa, sendo imperiosa a
comprovação de que a agente tinha por objetivo concretizar todos os elementos contidos
no tipo e a Ré não tinha o dolo específico antecedente de causar prejuízo alheio quando
da consumação do suposto delito, sendo o fato atípico. Ademais, não existe crime de
estelionato sem o prejuízo alheio, o que torna atípica a conduta, não havendo relevo
penal, causando apenas mera irregularidade administrativa.
Argumenta, por fim, que ante a falta de provas, deve-se aplicar o Princípio
do In Dubio pro Reo.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a Acusada aduz fazer jus
ainda à atenuante presente no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM, pois a
quantia, em tese obtida indevidamente, já foi restituída antes mesmo da instauração da
ação penal, e, reparado o dano, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerá-la infração disciplinar.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
22/37
Em síntese, consta da Denúncia que, em 13 de novembro de 2017, a então
3º Sargento do Exército Brasileiro JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA teria obtido para si
vantagem indevida constante de verbas indenizatórias referentes à transferência ex
officio do 2º Grupamento de Engenharia da Construção - 2º Gpt E, de Manaus/AM,
para o Destacamento de Saúde Paraquedista, no Rio de Janeiro/RJ, ao induzir e manter
em erro a Administração Militar por meio de mentiras e de falsas declarações, bem
como abusando da confiança de seus superiores hierárquicos, conseguindo o seu intento
criminoso ao auferir o valor de R$ 47.412,91 (quarenta e sete mil, quatrocentos e doze
reais e noventa e um centavos), atualizado até fevereiro de 2019. O montante nominal
era de R$ 43.767,80 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta
centavos), conforme Laudo de Perícia Contábil.
Restou apurado que a 3º Sgt Ex, em 25 de outubro de 2017, preencheu o
Diex nº 63-Sau/Div Ap G/2º Gpt E, requerendo o pagamento de verbas indenizatórias
referentes à ajuda de custo, passagens aéreas (para si e para seu suposto dependente 3º
Sgt Ex WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR), transporte de bagagem e
veículos, por ocasião da sua transferência ex officio, que ocorreu por força da conclusão
do Curso Básico de Paraquedista, em setembro de 2017 (conforme publicação no BI
174, 13/09/2017, da 2º Gpt E, fls. 45), sendo a remoção compulsória dos militares
habilitados nesse curso para as organizações militares operacionais a diretriz adotada
pela Força Terrestre, o que já era de conhecimento da Acusada, tanto que concordou em
ser transferida ao requerer a indenização de transporte.
Consta, ainda, que a então 3º Sgt Ex JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA
sabia que devia requerer, como fez em anos anteriores, a prorrogação do tempo de
serviço militar no período de 1º a 30 de outubro de 2017, conforme determina o art. 7º
da Portaria nº 047-DGP, para continuar nas fileiras do Exército e validar seu processo de
transferência, cumprindo a finalidade pública que motivou o pagamento das verbas
indenizatórias citadas.
No entanto, findado o mencionado prazo, a ex-Sargento não formalizou
o requerimento de prorrogação de serviço, tanto que o encarregado de pessoal da
Companhia de Comando do 2º Gpt E, o então 1º Sgt VALTER COUTINHO PEREIRA,
percebeu a situação irregular da Graduada às vésperas de sua transferência para o Rio de
Janeiro e, para regularizar a situação, confeccionou, em 27 de novembro de 2017, o
requerimento de prorrogação de tempo de serviço e o encaminhou à casa da ex-
Sargento, por intermédio do 3º Sgt FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENI
MARIA, para colheita da sua assinatura.
Todavia, a Ré, mesmo avisada e ciente de sua obrigação, não assinou o
requerimento e informou ao 1º Sgt VALTER COUTINHO PEREIRA, via whatsapp, que
formalizaria o requerimento de prorrogação na OM de destino, informando que se
apresentaria lá no dia seguinte.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
23/37
Ocorre que a Ré apresentou-se na nova OM – Destacamento de Saúde
Paraquedista –, no final do expediente do dia 29 de novembro de 2017, derradeiro dia do
seu tempo de serviço, sem portar documento de apresentação e alegando que não tinha
pedido a prorrogação do tempo de serviço e que o seu último dia como militar seria o
dia seguinte, 30 de novembro de 2017, manifestando o interesse de não continuar no
serviço ativo do Exército Brasileiro, deixando clara, portanto, a intenção de locupletar-se
dos valores das verbas indenizatórias de transferência ex officio.
Destacou-se na Denúncia, ainda, que havia uma relação de confiança
existente entre a Acusada e o Major FERNANDO NASCIMENTO MARQUES
CURVO, Comandante da Cia, e o Sargenteante, à época, 1º Sargento VALTER
COUTINHO PEREIRA, uma vez que, na prática, os prazos e os procedimentos
determinados pela Portaria nº 047-DGP, de 27 de março de 2005, com relação à
prorrogação do tempo de serviço da Ré, não foram cumpridos com total rigor na
Companhia de Comando do 2º Gpt E nos anos anteriores, pois os requerimentos de
prorrogação de tempo de serviço da então 3º Sgt PEIXOTO, nos anos 2014, 2015 e
2016 foram feitos em datas posteriores ao prazo determinado na norma, o que
efetivamente patenteia a credibilidade que detinha, levando a crer que não faltaria com
seu dever de requerer a prorrogação do tempo de serviço, uma vez que sabia ser
condição para a sua transferência ex officio, bem como para justificar o recebimento das
verbas indenizatórias correspondentes.
O dolo criminoso e o animus fraudandi também foram vislumbrados em
razão da:
- Declaração, na parte de opção de transporte de dependente (3º Sgt Ex
WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR, companheiro
estável), com quem não mais convivia e certamente não a acompanharia na
transferência, estando separada desde setembro de 2017, ocasião em que se
iniciou o processo de dissolução de união estável, além da decretação de
medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, em face
do então companheiro, em 21 de setembro de 2017;
- Declaração, na parte de opção de transporte de veículo registrado em
nome à época de WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR,
que figurava como seu companheiro estável nos assentamentos funcionais,
que fora vendido na praça de Manaus em dezembro de 2017 (veículo
VW/Golf 1.6 Sportline, placa JXP-5355, ano 2007/2008, Renavam:
930893492, chassi: 9BWCA01J684007403, cor prata). Todavia, além do
veículo não pertencer, de fato, ao 3° Sgt AMORIM, uma vez que o negócio
jurídico de compra e venda do veículo foi desfeito em março de 2017,
sendo restituído o automóvel ao antigo proprietário, o 3º Sgt FELIPE DE
LEON DE MORAES LUDUCENI MARIA, o veículo foi vendido a
AFRANIO DE MELO CAMPOS JÚNIOR, na praça de Manaus/AM, em
11 de dezembro de 2017, pela quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
24/37
quinhentos reais), sendo evidente que a Acusada não poderia e não
pretendia transportar o veículo para o Rio de Janeiro, almejando apenas a
maximização da vantagem indevidamente auferida; e
- Declaração, na parte de opção de transporte de motocicleta (Honda NCR
150 Bros ESD, placa OAJ 6444, Renavam 547359870, chassi:
9C2KD0540DR150452, ano 2013/2013, cor vermelha) com restrição
tributária impeditiva de saída da Zona Franca de Manaus (menos de cinco
anos da data da nota fiscal), sendo evidente que a Acusada não poderia e
não pretendia transportar o veículo para o Rio de Janeiro, almejando
apenas a maximização da vantagem indevidamente auferida.
O art. 251, caput e § 3º, do CPM dispõe, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo
alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois,
duplo resultado. Assim, ocorre tão somente em sua modalidade dolosa, exigindo o duplo
resultado naturalístico.
Inicialmente, cabe esclarecer que a verba indenizatória referente à
transferência ex officio serve para o custeio das despesas gastas pelo militar com
passagens aéreas e transporte de bagagem e veículos, por ocasião da sua transferência,
de modo que as informações prestadas são usadas como parâmetro para a determinação
do valor da indenização. Assim, apresentar informações inverídicas, que não condizem
com a realidade, induzindo ou mantendo a administração pública militar em erro,
caracteriza fraude.
Desse modo, a declaração falsa da existência de dependentes, de bens
móveis, bem como da própria intenção de aderir à transferência, para a obtenção, para
si, de vantagem ilícita, qual seja, a própria verba indenizatória ou ainda o montante
superior ao que de fato seria devido, no caso de ser devida, em prejuízo da
Administração Militar, configura o fato típico descrito no art. 251, caput, do Código
Penal Militar, não havendo dúvida quanto à caracterização de fraude, em tal situação,
capaz de manter a OM em erro e gerar a vantagem pecuniária indevida.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
25/37
Dito isso, delineia-se o acervo probatório a fim de demonstrar, indene de
dúvidas, a conduta criminosa.
Constam os seguintes documentos nos autos:
- Informativo do Comandante do Destacamento de Saúde Paraquedista
(RJ), referente à apresentação da Acusada naquela OM, em 29 de
novembro de 2017, constando que "esta OM não encontra amparo legal
para receber a apresentação da citada Srª, tendo em vista que na ocasião
de sua chegada a esta OM, com a documentação de apresentação, já se
encontrava sem vínculo com o Exército Brasileiro" (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fls. 9/12);
- DIEX de Opção, de 25 de outubro de 2017, da Acusada, preenchido para
o pagamento de verbas indenizatórias em virtude de movimentação "ex-
officio", por necessidade do serviço, para a cidade do Rio de Janeiro/RJ,
informando como dependente WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA
JÚNIOR e os dados dos veículos a serem transportados (Carro VW/Golf
1.6 Sportline, placa JXP5355, ano 2007/2008, Renavam: 930893492,
chassi: 9BWCA01J684007403; e Moto Honda NXR150 BROS ESD, Ano
2013/2013,
RENAVAN:
0054735987-0)
(processo
0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ10, fls. 306/308);
- DIEx nº 5025-AAAJard/Cmdo CMA - Ofício n° 1010/2017/2°
JECVDFM, de 27 de setembro de 2017, que trata de providências acerca
da medida protetiva em face do ex-companheiro da Acusada (3º Sgt
WELLIGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR) (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl. 30);
- Declaração de União Estável com WELLIGTON AMORIM DE
OLIVEIRA JÚNIOR (Escritura Pública Declaratória de Convivência
Marital) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ3, fls.
60/61);
- Requerimento de inscrição no Curso Básico Paraquedista 2017/2, de 8 de
março de 2016 (Boletim Interno nº 50, de 15/03/2016 - Cmt Cia C/2L1
Gpt E) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl.
42);
- Publicação da movimentação da Acusada para a cidade do Rio de
Janeiro/RJ, em razão da classificação por conclusão de curso, em 25 de
outubro de 2017 (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1,
INQ2, fl. 45);
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
26/37
- Publicação do desligamento da militar e da concessão de trânsito de 30
(trinta) dias, a contar de 14 de novembro de 2017, determinando a
apresentação da militar na nova OM em 14 de dezembro de 2017 (processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl. 47);
- Documentação da motocicleta Honda NCR 150 Bros ESD, placa
OAJ6444, renavam 547359870, chassi: 9C2KD0540DR150452, ano
2013/2013, cor vermelha (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM,
evento 1, IPM4);
- Cadeia dominial do Carro VW/Golf 1.6 Sportline, placa JXP5355, ano
2007/2008,
Renavam:
930893492,
chassi:
9BWCA01J684007403
(processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ5, fls. 159/165, e processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ8, fls. 253/267);
- Laudo de Perícia Contábil concernente aos valores indevidamente pagos
à militar, em 13 de novembro de 2017, referente à indenização de ajuda de
custo, transporte de bagagem e passagem, no montante de R$ 44.696,82
(quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois
centavos) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, LAU9);
- Informação especificada de que o “Vlr de R$ 3.069,80 refere-se a 2
pass.inteiras trecho Mns-AM-Rio de Janeiro-RJ, no valor de R$ 1.505,00
cada e 2 taxas de embarque no valor de 29,90 cada taxa” (processo
0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, LAU9, fl. 302).
- Conversas no aplicativo whatsapp entre a Acusada e o ST
ALBUQUERQUE (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 51,
OUT1);
- Nomeação da Acusada no concurso público para exercer cargo de
provimento efetivo do Quadro de Praças Auxiliar de Saúde de Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, em 13 de março de
2019 (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 51, OUT23);
- Comprovante de devolução à Administração Militar da quantia de
48.971,93 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e
três centavos), na data de 12 de setembro de 2019 (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 20, COMP2, e processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM,
evento
211,
OFIC1,
processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 211, ANEXO2).
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas, as quais
declararam que:
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
27/37
- Major FERNANDO NASCIMENTO MARQUES CURVO (processo
7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO1), que era o Comandante da
Companhia e teve ciência de que a Ré não assinou o requerimento de prorrogação de
tempo de serviço. Disse que a Ré gozava de sua confiança e fizeram até uma despedida
para ela. Declarou que a conclusão do curso de paraquedista certamente implicaria a
transferência para outra unidade. Informou saber que ela havia pedido a indenização e
ficou surpreso com a demissão porque não via a intenção dela de largar o Exército.
- 3º Sargento WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO2), que era o ex-
companheiro da Acusada, confirmou que não residia mais com ela e que não a
acompanharia à cidade do Rio de Janeiro, por conta da separação de fato e da existência
de medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo Comum. Informou que estavam
separados e não tinham a intenção de voltar, e isso era desde 2017.
Salientou, quanto ao bem declarado para fins de transferência (veículo VW
Golf placa JXP 5355), que, desde março de 2017, a Acusada sabia que o automóvel era
de propriedade do Sgt LEON. Afirmou, ainda, que o carro seria comprado pela
testemunha, mas não houve ato formal desse ajuste em Cartório. Disse que só assinou o
DUT, mas não chegou a passar para o próprio nome no Cartório. Afirmou ter ficado
surpreso de ver que o veículo estava no nome dele. Contou que estava sem dinheiro e
desfez o negócio. Declarou que, em setembro de 2017, foi a última vez que falou com a
Ré. Pontuou também que a motocicleta Honda NCR 150 Bros, placa OAJ 6444
pertencia à Ré, mas não soube afirmar se ela sabia que a restrição tributária seria
impedimento para o transporte do bem para outra cidade, mas constava do documento
da moto.
-
ST
VALTER
COUTINHO
PEREIRA
(processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO4), Encarregado de Pessoal da Companhia de
Comando do 2º Grupamento de Engenharia, disse que a Ré era responsável, dedicada e
todos gostavam dela. Informou que foi operado o desligamento da Acusada do efetivo
da OM (2º Gpto de Eng.), em 13 de novembro, em virtude de transferência para nova
localidade, mas percebeu que ela não havia requerido nova prorrogação do tempo de
serviço, cujo período já se encerrava, então, confeccionou o referido documento,
designando o Sgt LEON para dirigir-se à casa da Ré e colher sua assinatura para
regularizar a situação.
Narrou que foi informado pelo Sgt LEON e pela Acusada, via whatsapp,
acerca da negativa da Ré em assinar o termo, a qual declarou que faria o pedido de
prorrogação na unidade de destino, o que a testemunha desconhecia a possibilidade de
ser feito. Declarou, ao destacar que a Ré mantinha relação de confiança com seus
superiores e que tinha bastante profissionalismo, que causou surpresa a todos o fato de
ela não ter requerido a prorrogação e, com isso, haver sido licenciada. Salientou que,
para ele, em nenhum momento, a Ré havia manifestado o desejo de sair da Força. Frisou
que o Chefe do Estado Maior, ante a especialidade da ex-militar, empreendia esforços
para reverter a transferência de ofício com a classificação dela para a Força 3,
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
28/37
organização militar sediada em Manaus/AM. Afirmou, porém, que inexistia tempo hábil
para cancelar o ato, uma vez que deveria se apresentar no Rio de Janeiro em 29 de
novembro de 2017 e que todas as despesas e indenizações de viagem já estavam pagas.
Informou que houve uma Sindicância para apurar os fatos e durante todo o
tempo de tramitação do procedimento a Ré não se manifestou no sentido de devolver o
dinheiro. Afirmou ter ciência que a Acusada tinha feito um concurso do Corpo de
Bombeiros e estava aguardando o resultado e quando elaborou o documento para ela
assinar, ela já estava desligada, mas em trânsito, e quando ela não assinou, ele
comunicou o Ten MIRANDA no dia seguinte, dia 28 de novembro. Informou que ela
assinou documentos de reengajamento, em outras oportunidades, depois de ter
terminado o prazo.
A Defesa, por sua vez, indicou 3 (três) testemunhas (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 28, PET1), as quais narraram que:
-
ADRIANO
SILVEIRA
DE
SOUZA
(processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 56, VIDEO1), que trabalhava no gabinete de um
Deputado, disse que foi procurado pela Ré porque ela queria ser nomeada no concurso
público para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e estava solicitando que a
Assembleia pressionasse o governo do Estado. Disse que o gabinete comprometeu-se a
ajudá-la, pois o governo estava demorando a nomear. Narrou que não prometeu prazo
para nomeação, apenas disse que como ela estava aprovada dentro das vagas, em algum
momento seria nomeada. Contou que a Ré disse que teria que viajar e levar as coisas,
carro e moto, mas ela teria que ir primeiro, e, por isso, ele se comprometeu a deixar os
veículos na transportadora depois. Declarou que a Ré narrou que tinha uma transferência
em andamento e que se apresentaria no local.
- 3º Sgt MAURÍCIO FERNANDES TEIXEIRA (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 56, VIDEO4), que tinha a função de Furriel, disse que o
descontentamento dela com a transferência para outra cidade era de conhecimento de
todos. Afirmou ter ciência da possibilidade de nomeação da Acusada em concurso
público e que, por esse motivo, a Ré tentava reverter a transferência para permanecer em
Manaus na Companhia de Forças Especiais, mas que a Acusada não comentou que não
iria para a cidade do Rio de Janeiro. Narrou que os cálculos dos valores indenizatórios
são feitos com base nas declarações prestadas pelo próprio militar na Parte de Opção e
que a Acusada era Furriel antes dele. Disse que a Parte de Opção passa pelo Furriel para
oficializar e mandar para a fiscalização, pois refere-se a verba.
- 2º Ten FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 199, VIDEO1), que era o Adjunto de Comando do 2º
Grupamento de Engenharia, afirmou que tinha ciência da aprovação da Ré em concurso
público, que ela passava por problemas de ordem pessoal com o seu ex-companheiro e
que estava na dúvida se ia ou não para o Rio de Janeiro, e que ela já havia tratado com o
Comandante da Companhia e com o Comandante da provável Companhia que serviria
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
29/37
em Manaus. Narrou que a Ré havia sido transferida após a conclusão de curso de
paraquedista e que teria, na ocasião, apresentado algumas situações possíveis que
poderiam ocorrer.
Declarou que, embora tenha dado a ela outras orientações, não abordou
sobre o específico ponto de ser o reengajamento feito na unidade de destino, por não
saber ao certo a existência dessa possibilidade, sugerindo que o assunto fosse tratado no
âmbito da Companhia, Comandante de Companhia e Sargenteante.
A
Acusada,
em
seu
interrogatório
(processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 199, VIDEO3), declarou que não era segredo na OM sua
insatisfação com a transferência nem a situação conjugal conturbada que tinha, muito
menos a possibilidade de nomeação em concurso público no Corpo de Bombeiros do
Estado do Amazonas. Contou que, em contato com o ST ALBUQUERQUE, disse que
não havia apresentado o pedido de prorrogação, tendo o Subtenente dito que ela teria até
o dia 30 de novembro para fazê-lo, e, quanto ao concurso, caso houvesse algo favorável,
seria possível apresentar-se na unidade de destino e lá informar o desinteresse em
permanecer na Força. Confirmou haver apresentado o DIEx no último dia de prazo, por
acreditar que conseguiria a reversão, possibilidade que veio a se dissolver depois e,
então, pegou o modelo do Diex de Opção, e como ainda não havia a dissolução da união
estável, o que só veio ocorrer em 2019, preencheu o campo de dependente, pois o
FuSEx também assim o considerava, havendo, inclusive, descontos relativos a
procedimento cirúrgico feitos por seu então companheiro e que vinham no seu
contracheque, e também informou o automóvel como bem a ser transferido, e a
motocicleta - sobre a qual pendia uma específica situação tributária que desconhecia.
Afirmou que a realização do curso de paraquedista não tornava certa a
transferência. Afirmou que, no trajeto para a cidade do Rio de Janeiro, soube da decisão
do Supremo Tribunal Federal de que os aprovados dentro do número de vagas do
concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas seriam convocados, tendo ido
até o Comandante do Destacamento e explicado a situação do concurso e que deixaria
de pedir o reengajamento para assumi-lo.
Em sede de IPM, a Acusada (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM,
evento 21, DILIGENCIAS1) havia dito que teve a convicção de que não queria mais
reengajar-se em 28 de novembro. Salientou que enviou a mudança e deixou pago o
transporte do carro e da motocicleta e possui o comprovante dos gastos, só não o
relativo à passagem do dependente. Disse que seu companheiro saiu de casa em 3 de
setembro de 2017.
Foram relevantes, ainda, os seguintes depoimentos prestados em IPM:
- Ex-companheiro WELLIGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR
(processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ3, fls. 106/107), disse que ela
nunca quis ser transferida, tendo aconselhado-a a não pedir o curso, pois ela tinha
consciência que, pela qualificação, ela iria ser transferida de Manaus. Afirmou que com
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
30/37
certeza ela agiu de má-fé quanto a declará-lo como dependente, pois ela sabia que ele
não iria para o Rio de Janeiro. Contou que quanto à situação do automóvel, ele nem foi
relacionado na petição de dissolução da União Estável, pois não era mais de propriedade
do casal.
-
3º
Sgt
FELIPE
DE
LEON
DE
MORAES
LUDUCENE
MARIA (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 115/116), que
era o dono do veículo GOLF, contou que o Sgt AMORIM gostou do veículo em junho
de 2017 e aí fechou acordo verbal de venda, ficando para receber o pagamento em
parcelas, todavia foi procurado e informado por ele que iria desfazer o negócio, pois não
tinha condições de continuar pagando. Disse, no entanto, que quis manter o nome do
AMORIM no documento do veículo para não ter dois trabalhos, além de maior custo, e
isso não teria problema, pois o conhecia há bastante tempo. Disse que depois disso
entregou o documento do carro para a Sgt PEIXOTO, pois o vendeu a ela antes de
iniciar o curso de Pqdt, sem contrato por escrito, e recebeu o pagamento em espécie.
Contou que a transação foi em meados de junho, no valor de doze mil reais, mas ainda
ficou utilizando o carro até comprar o novo.
- AFRANIO DE MELO CAMPOS JÚNIOR, comprador do GOLF
(processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ7, fls. 249/250), disse que
quanto ao pagamento do veículo, possui o comprovante de depósito em conta corrente
em favor da senhora JULIANA PEIXOTO TEIXEIRA. Contou que, no dia 11 de
dezembro de 2017, comprou do proprietário FELIPE.
- 3º Sgt FELIPE DE LEON DE MORAES LUDUCENE MARIA
(processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ8, fls. 280/281), em nova
oitiva, disse que negociou o veículo com a JULIANA próximo à data da ida dela ao
curso realizado no Rio de Janeiro, no valor de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil
reais), mas não tinha comprovante da negociação, pois foi uma negociação informal e o
veículo ainda estava no nome do marido dela e o valor foi pago em espécie. Disse que
apesar da venda, continuou utilizando o veículo até adquirir outro carro, entre dezembro
de 2017 e janeiro de 2018. Disse que a negociação e a transferência do veículo da Sra
JULIANA para o novo proprietário tinha sido por volta de novembro ou dezembro de
2017, tendo sido procurado pela JULIANA no mês de novembro, antes do seu
desligamento, pois ela tinha interesse na venda do carro, pois iria levar outro para o Rio
de Janeiro, e não iria levar o Golf, já que havia muitos reparos mecânicos a fazer nele,
tendo pedido ajuda, e por isso ficou surpreso pelo fato de ela ter declarado o Golf.
Contou que participou da venda, pois havia repassado os dados bancários
da senhora JULIANA para o comprador e também a chave do veículo. Contou que isso
ocorreu durante o trânsito, antes de JULIANA se apresentar no Rio de Janeiro. Disse
que entregou o DUT e o documento de rodagem para ela conseguir vender o carro, antes
de ir para o curso. Disse que eles divulgaram na OLX e que ele só entregou a chave para
a pessoa indicada pela JULIANA, não lembrando se tinha sido ele ou ela que havia
negociado com o atual proprietário, mas lembra que se encontrou com o comprador na
agência do Banco Santander existente em frente ao 2° Grupamento de Engenharia para
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
31/37
entrega do veículo e também passou os dados bancários a pedido da JULIANA, tendo
recebido, em espécie, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Disse que JULIANA vendeu o carro
pelo valor aproximado de R$ 14.000,00, onde foi depositado R$ 12.000,00 (doze mil
reais) na conta dela e o restante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi entregue em espécie
pelo comprador a ele.
Reafirmou que vendeu o veículo para a JULIANA antes da ida dela ao
curso no Rio de Janeiro. Disse que realmente falou para AFRANIO que AMORIM era
seu primo. Disse que não deve ter entendido a pergunta da primeira inquirição, quando
disse que só entregou os documentos do carro para a JULIANA, sem participar das
negociações, tendo agora afirmado que anunciou, apresentou o carro para possíveis
compradores e foi ao banco com o comprador.
Ainda em sede de IPM, consta a Acareação (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ8, fl. 278), que foi realizada entre
WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA JÚNIOR e FELIPE DE LEON DE
MORAES LUDUCENE MARIA, diante das divergências encontradas nos depoimentos
anteriores. AMORIM disse que desfez o negócio e devolveu o veículo ao LEON no
mesmo período que estava utilizando o veículo em fevereiro/março de 2017, tendo o
LEON confirmado. AMORIM disse que não tinha ciência da negociação do veículo, que
estava em nome dele, para a Sra JULIANA antes do início do curso no Estado do Rio de
Janeiro, tendo LEON concordado, uma vez que não sabia se AMORIM tinha ciência da
venda.
Assim, não há dúvidas com relação à autoria e à materialidade delitivas,
havendo farta prova documental e testemunhal a demonstrar a configuração do delito.
Com efeito, não há dúvida quanto ao dolo, no mínimo eventual, da
Acusada, que preencheu o Diex de Opção, para receber a indenização de transferência,
com informações inverídicas e sabendo que não queria continuar na Força. E mesmo
que ainda houvesse dúvida quanto ao ponto, deixou de assinar o termo de prorrogação
de tempo de serviço no dia anterior à sua ida ao Rio de Janeiro, quando levaram-no em
sua própria residência, afirmando que iria assinar na nova OM no dia seguinte, mas não
o fez, tendo chegado em seu destino já com a informação de que não continuaria nas
fileiras do Exército. Ou seja, não há como considerar crível que ela ainda tinha a
intenção de permanecer no Exército ou de que estava na dúvida.
Ainda que estivesse em dúvida, a Acusada assumiu o risco de gerar
prejuízo à Administração Militar, no caso de não haver a transferência, a qual de fato
não ocorreu, porquanto não teria sido cumprido o objetivo para o qual a indenização fora
paga, tendo declarado, inclusive, que sabia da impossibilidade de reversão da
transferência, e não se manifestou no sentido de devolver a indenização percebida.
Ainda que estivesse confusa, ela assumiu o risco de fraudar, pois sabia da
possiblidade de não ir para o Rio de Janeiro e ainda assim manteve sua conduta,
deixando de consumar a transferência e gerando prejuízo à Administração Militar, sem
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
32/37
restituir o valor do auxílio recebido, só o fazendo após a instauração da Ação Penal
Militar.
Argumenta ter conversado com o ST ALBUQUERQUE e procurando
orientação, no entanto, não ficou comprovado que ele a induziu a erro. Ao contrário,
ficou comprovado que ela disse que iria ser transferida (processo 7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 51, OUT4), bem como que ele ficou surpreendido ao
saber que ela havia comunicado, à OM de origem, que não permaneceria na
Força (processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 51, OUT11).
Reitere-se que, em nenhum momento, a Ré manifestou-se no sentido de
devolver os recursos recebidos, só o tendo feito após a instauração da presente Ação
Penal Militar, não havendo, ademais, qualquer comprovação de que teria enviado a
mudança, em que pese mencionar tal envio em sede de IPM.
Registre-se, também, que a Acusada declarou que a marcação dos dados do
Diex de Opção era com a aposição de um “x”, no entanto, da análise do documento, vê-
se que o Diex foi por preenchimento e assinado por ela com a declaração de veracidade,
sob pena de imputação criminal, e, ainda assim, declarou o seu ex-companheiro como
dependente – o qual não iria acompanhá-la, pois, além de estar restrito por medida
protetiva, negou veementemente que iria para o Rio de Janeiro –, sabendo que tal
preenchimento era para fins de cálculo do valor da indenização, tanto que está bem
especificado o valor de indenização para duas passagens aéreas, por exemplo, e a
Acusada, ainda assim, percebeu todos os valores.
Colaciono, a seguir, trecho do documento: "5. Dados dos dependentes
transportados a. Nome: Wellington Amorim de Oliveira Júnior (...) 3) acompanha o
militar? sim;" (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, INQ10, fls.
306/308).
Ainda, colaciono trecho referente ao cálculo da indenização: “o Vlr de R$
3.069,80 refere-se a 2 pass.inteiras trecho Mns-AM-Rio de Janeiro-RJ, no valor de R$
1.505,00 cada e 2 taxas de embarque no valor de 29,90 cada taxa” (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, LAU9).
Ou seja, em todo momento soube a Acusada que os dados eram
inverídicos, ao menos quanto à certeza em relação à conclusão de sua transferência bem
como à ida de seu ex-companheiro.
Quanto ao carro, paira a dúvida sobre toda a cadeia dominial, a qual,
registre-se, é extremamente confusa, conforme verificado nos depoimentos prestados em
Juízo e em sede de IPM, estando o veículo em nome do ex-companheiro da Acusada,
mesmo não mais lhe pertencendo, o qual teria voltado à propriedade de FELIPE DE
LEON DE MORAES LUDUCENE MARIA e, em seguida, tendo sido supostamente
vendido à Acusada, tudo informalmente.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
33/37
No entanto, ainda que realmente fosse de propriedade da Acusada, o que
não restou demonstrado indene de dúvidas, a Acusada também não o levaria para o Rio
de Janeiro, tanto que o veículo foi vendido dias depois, em 18 de dezembro de 2017,
para AFRÂNIO (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fl. 145),
havendo relatos nos depoimentos, mesmo considerada a hipótese de realmente ser ela a
dona do carro, de que realmente não tinha a intenção de levar tal veículo.
Além disso, também não restou comprovado qualquer gasto com o envio
de qualquer veículo para o Rio de Janeiro, mesmo tendo ela recebido a indenização para
tal providência.
Quanto à moto, verifico que não foi comprovada a ciência de que a
Acusada tinha conhecimento acerca da mencionada restrição de saída do Estado, no
entanto, não ameniza o delito já fartamente demonstrado quanto aos demais pontos,
além de também não ter sido verificado qualquer gasto com o envio da moto, em que
pese ter recebido a indenização para tanto.
Soma-se, ainda, o fato de que, conforme alegado pelo 3º Sgt MAURÍCIO
FERNANDES TEIXEIRA, a Acusada era Furriel antes dele, tendo narrado à testemunha
que os cálculos dos valores indenizatórios eram feitos com base nas declarações
prestadas pelo próprio militar na Parte de Opção, passando pelo Furriel para oficializar e
mandar para a fiscalização, pois tinha a ver com verba. Ou seja, a Acusada sabia bem
como era o procedimento para o pagamento de tais indenizações.
Quanto à decisão de não permanecer na Força ter sido tomada na véspera
da partida para o Rio de Janeiro, em razão de notícias sobre sua nomeação para o cargo
no Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, isso reforça ainda mais a indicação de
que sua intenção, realmente, era não reengajar-se, ao contrário do que disse aos
superiores hierárquicos, informando, inclusive, que tomaria tal providência na OM de
destino. Sobre o assunto, bem pontuou a PGJM (processo
7000493-
93.2022.7.00.0000/STM, evento 6, PARECER1):
O argumento da ré de que acreditava que seria nomeada para o concurso de Bombeiros
do Estado do Amazonas deixa mais cristalina a intensidade do seu dolo, sendo esse o
motivo pelo qual deixou para assinar o requerimento de prorrogação do tempo de
serviço para o último dia, ocasião em que informou que não iria continuar na Força,
mesmo já tendo recebido o valor de sua transferência ex officio para outra localidade.
Ademais, como se vê, a Acusada foi nomeada para cargo no Corpo de
Bombeiros do Estado do Amazonas apenas no ano de 2019, não se justificando a tese de
que teria recebido a informação benéfica à sua nomeação durante o seu trânsito para o
Rio de Janeiro, o que seria determinante para desistir da transferência.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
34/37
Assim, a autoria e a materialidade delitivas estão mais do que
comprovadas, não havendo dúvidas quanto às falsas informações prestadas no sentido
de que levaria seu ex-companheiro – o qual, além de estar restrito por medida protetiva,
negou veementemente que iria –, bem como o veículo, que, além de não ter sido
comprovada sua propriedade ou de seu ex-companheiro, foi vendido dias depois.
E o dolo da Ré se torna evidente, tendo sido ela quem apresentou toda a
documentação, bem como assinou o Diex de Opção, induzindo em erro a Força, e,
diante de toda a sua conduta, conforme Laudo de Perícia Contábil, foi indevidamente
pago à militar, referente à indenização de ajuda de custo, transporte de bagagem e
passagem, a quantia de R$ 44.696,82 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis
reais e oitenta e dois centavos) (processo 0000036-53.2018.7.12.0012/AM, evento 1,
LAU9), em prejuízo da Administração Militar.
Assim, não há que se falar em ausência de dolo antecedente ou em erro
posterior à vantagem, estando atípico o fato, como aduz a Defesa, uma vez que, por mais
que a Ré estivesse confusa, ela, ao preencher o Diex de Opção, além de ter prestado
informações inverídicas, ao menos assumiu o risco de receber valores indevidamente, o
que se confirmou pelo simples fato de não ter devolvido, logo em seguida, a quantia
recebida.
A Defesa argumenta, ainda, que não houve percepção indevida, pois, em
tese, se tivesse cumprido o objetivo de sua transferência, a indenização
seria legitimamente devida. No entanto, a transferência não ocorreu, e a Apelante
somente restituiu o valor percebido após a instauração da Ação Penal Militar. E ainda
que tivesse sido confirmada a transferência, com sua permanência na Força, teria
recebido indenização a maior, além do que de fato teria direito, em razão das
informações que prestou.
Além disso, tampouco é possível falar em mera irregularidade
administrativa, uma vez que a conduta está completamente descrita no tipo penal, não
havendo respaldo legal no tocante ao pedido da Defesa para que a conduta fosse
considerada apenas administrativamente. O Poder Judiciário é a esfera competente para
apreciar e julgar o presente caso.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo
de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a
aplicação do direito penal militar.
A subsidiariedade do Direito Penal em relação ao caso não subsiste, pois
além da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal
traria para o seio da caserna, a tipicidade decorre do desvalor da conduta que atingiu,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar.
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
35/37
Ademais, incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o
indivíduo realiza o núcleo de quaisquer dos tipos penais, como verificado in casu,
quando a Ré cometeu a conduta descrita no art. 251 do CPM, esfera adstrita à
competência do legislador.
Portanto, a aplicação da penalidade é medida que se impõe, pois a conduta
praticada pela Apelante preencheu todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo
penal, não havendo dúvidas quanto à tipicidade, estando a autoria e a materialidade
delitivas comprovadas pelo acervo probatório, composto por farta prova documental e
testemunhal.
A autoria e a materialidade do delito previsto no art. 251, caput, do CPM,
estão suficientemente comprovadas, tendo a militar agido de forma livre, consciente e
voluntária, ao enviar as informações inverídicas à Organização Militar e ao,
minimamente, assumir o risco de obter vantagem pecuniária indevida a título de
indenização, sem a pretensão de devolução.
Quanto às elementares do delito de estelionato, verifica-se que
a fraude consistiu no preenchimento do Diex de Opção. O induzimento ao erro está no
fato de que, com o teor da declaração falsa, acabou induzindo a Administração Militar a
pagar um benefício ao qual não tinha direito, e ainda que tivesse direito, em valor a
maior. O duplo resultado está presente porque a Ré recebeu vantagem ilícita e
provocou o prejuízo financeiro à Administração Militar. Por fim, o dolo está consistente
na plena consciência do fato ilícito que estava praticando, uma vez que consta a
assinatura da Ré na solicitação do auxílio que apresentou, bem como o exorbitante valor
de benefício que recebeu em razão de informações inverídicas, sem que procedesse, de
fato, à mudança ou gastasse com dependentes, inexistindo qualquer devolução imediata.
Em casos correlacionados, assim vem se manifestando esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
TEORIA
DA
ACESSORIEDADE
MÉDIA
DA
PARTICIPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. AUXÍLIO- TRANSPORTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LEI Nº 13.491/2017. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II - Para que seja
caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em
erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e
o dolo na conduta; III - Declaração de endereço falso com o propósito de receber
auxílio transporte a maior do que lhe era devido, causando prejuízo à Administração
Militar; IV - Em razão do princípio da especialidade, o Código Penal Militar é aplicado
aos crimes militares, mesmo com a vigência da Lei nº 13.491/2017, exceto nos casos de
falta de um regramento específico em sentido contrário. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001459-61.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 12/11/2020,
Data de Publicação: 24/11/2020);
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
36/37
EMENTA: ESTELIONATO. COMETIDO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR - (ART. 251, PARÁGRAFO TERCEIRO, CPM) Comete o crime de Estelionato
o militar que, por ocasião de sua transferência para outra localidade obtém vantagem
financeira indevida, relacionada à indenização de transporte de veículo que jamais
pretendeu efetivar. Delito delineado e provado em todos os seus elementos, inexistindo
causas justificantes ou exculpantes em favor do Acusado. Negado provimento ao Apelo
da
Defesa.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
2004.01.049642-4. Relator(a): Ministro(a) OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
Data de Julgamento: 01/08/2005, Data de Publicação: 23/08/2005); e
CRIME DE ESTELIONATO (art. 251, CPM). MILITAR DA ATIVA. TRANSFERÊNCIA.
OFICIAL-GENERAL DO EXÉRCITO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE. NÃO-REALIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. REFORMA
DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA EMBARGADA. CONDENAÇÃO. 1. O recebimento de
importâncias relativas à indenização de transporte a que faz jus o militar transferido,
pressupõe o efetivo deslocamento da mudança, bem como dos demais itens previamente
declarados na Unidade de origem. A não-realização do respectivo transporte (no todo
ou em parte), caracteriza o crime de estelionato previsto no artigo 251 do CPM.
Precedentes da Corte. 2. "In casu", trata-se de Oficial-General (General-de-Brigada)
que, tendo sido exonerado do Comando que exercia em Guarujá-SP, foi nomeado
Diretor de Unidade, em Brasília-DF. Concluída a instrução criminal, restou comprovado
que o Réu, apesar de ter recebido da Administração Militar os valores previstos na
legislação vigente, não transportou para a localidade de destino o automóvel, uma
dependente, tampouco a própria mudança. Acolhidos, parcialmente, os Embargos
opostos pela Procuradora-Geral da Justiça Militar, condenando-se o Acusado pelo
crime de estelionato, com o benefício do "SURSIS". Decisão majoritária. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA nº 2004.01.000049-3.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE. Data de
Julgamento: 26/10/2004, Data de Publicação: 03/02/2005).
Assim, de qualquer forma, resta demonstrado que a Ré obteve vantagem
indevida por induzir e manter em erro a Administração Militar, a partir de fraude por ela
perpetrada.
O pleito referente à atenuante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253,
ambos do CPM, pois a quantia, em tese obtida indevidamente, já teria sido restituída
antes mesmo da instauração da ação penal, não prospera.
Com efeito, a devolução não foi verificada antes de instaurada a Ação
Penal Militar, de modo que não cabe, portanto, a aplicação do furto atenuado ao caso em
análise. Como se vê, a Denúncia oferecida em 7 de agosto de 2019 (processo 0000036-
53.2018.7.12.0012/AM, evento 82, DENUNCIA1) foi recebida em 13 de agosto de 2019
(processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM, evento 1, REC_DENUNCIA2), tendo a
restituição dos valores sido operada apenas em 12 de setembro de 2019 (processo
7000178-98.2019.7.12.0012/AM,
evento
20,
COMP2,
e
processo
7000178-
98.2019.7.12.0012/AM, evento 211, OFIC1, processo 7000178-98.2019.7.12.0012/AM,
evento 211, ANEXO2).
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:58
:: 40001352198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
37/37
Portanto, por estarem devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade, ausentes quaisquer causas excludentes e por não ser o caso de aplicar as
teses abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defesa para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352198v26 e do código CRC 5579c0d8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/6/2023, às 20:24:1
7000493-93.2022.7.00.0000
40001352198 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR